Tribunal: TJES
Processo: 5000167-83.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-83.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMARIA DA SILVA CRUZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI OMISSA QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A DECISÃO EMBARGADA NÃO POSSUI OMISSÃO UMA VEZ QUE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS IMPLICA DIRETAMENTE NA NEGATIVA DO BENEFÍCIO PLEITEADO DE FORMA QUE A AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPLÍCITA NO TEXTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPLICA EM OMISSÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)